Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio da decisão de id 15806862, foi determinado o prosseguimento do feito. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos beneficiários anuentes NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA, o exequente foi intimado a esclarecer se tem interesse no destaque da verba honorária contratual, juntando aos autos, se o caso, os documentos necessários ao eventual deferimento, o que se verifica na espécie, conforme a manifestação ofertada pelo exequente solicitando o referido pagamento do destaque – id 15987175. Ressalte-se, por oportuno, que foi expedida a respectiva requisição de pagamento aos anuentes, conforme se extrai da consulta ao site deste Tribunal, a qual originou procedimento próprio (PCT PJE: 0021669-50.2017.8.07.0000). Tendo em vista a revogação da suspensão do feito e a determinação de seu prosseguimento regular, mediante retificação dos valores pertinentes ao PCT PJE: 0021669-50.2017.8.07.0000, providencie a Secretaria do Conselho Especial o encaminhamento de cópia da decisão de id 15806862 e do presente despacho à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto ao pedido do exequente ao id 15987175. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador